Tribunal: TJMT
Processo: 1007259-08.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007259-08.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGALLE DIAS PORTILHO - CPF: 036.226.311-63 (EMBARGANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS O REVISOR E OS 2º, 6º, 8º E 10º VOGAIS.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
– CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E QUE REFORMOU A SENTENÇA QUE HAVIA RECONHECIDO A NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – SUSPEITA QUE JÁ RESPONDIA A UMA AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS, ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA APÓS TER SIDO PRESA EM FLAGRANTE PELO MESMO DELITO E QUE NA OCASIÃO FORA ALVO DE DENÚNCIA ANÔNIMA DECLINANDO SEU ENDEREÇO COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE NARCÓTICOS – EXISTÊNCIA DE SUSPEITA CONCRETA QUE AUTORIZOU TANTO A BUSCA PESSOAL QUANTO A DOMICILIAR – FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS
A POSTERIORI
– OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL – MANUTENÇÃO DO VOTO MAJORITÁRIO QUE AFASTOU A TESE DE NULIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. As hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel e,
in casu
, todo o contexto fático em que inserida a Embargante – já investigada por envolvimento com o narcotráfico, que respondia a uma ação penal por este delito e havia recentemente obtido liberdade provisória após ser presa em flagrante comercializando drogas –, traduz inequívoca fundada suspeita para as buscas pessoal e domiciliar realizadas, o que veio a ser corroborado pela apreensão, na residência indicada pela denúncia apócrifa como ponto de venda de entorpecentes, de dinheiro em espécie, apetrechos indicativos da narcotraficância [duas balanças de precisão] e porções de maconha e pasta base de cocaína, algumas delas, inclusive, recolhidas por indicação da própria suspeita em outros dois locais distintos indicados por ela como pontos de acondicionamento da droga para posterior difusão ilícita, tudo dentro dos parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 de Repercussão Geral.

2. Nesse ponto, inexiste nulidade por violação de domicílio, devendo prevalecer o voto majoritário que a afastou e condenou a Embargante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

MAGALLE DIAS PORTILHO

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Cuida-se de embargos infringentes opostos por
MAGALLE DIAS PORTILHO
em face do v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, que, no julgamento da apelação criminal n.º 1007259-08.2021.8.11.0003, manejada pelo Ministério Público Estadual,
por maioria
, proveu o recurso
para
afastar a preliminar de nulidade por violação de domicílio
arguida pelo juízo de origem, e condenou a ora Embargante pela prática do crime de tráfico de drogas, sancionando-a com a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais apresentadas por meio do documento digital de ID 187810199, a Embargante, referindo que a só natureza permanente do crime de narcotráfico, aliada a existência de anterior denúncia anônima dando conta do seu suposto envolvimento com o comércio malsão, não constituem fundadas razões aptas a autorizar a busca domiciliar desprovida de ordem judicial, razão pela qual pretende a reforma do v. acórdão para
fazer prevalecer o voto vencido
do
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
que, na condição de Relator da apelação criminal interposta pelo Órgão Ministerial,
ratificou o acolhimento

da preliminar de nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, e manteve a absolvição da ré.

Contrarrazões são vistas no ID 189563170, nas quais o
Parquet
sustenta o
acerto do voto majoritário
, e conclui pelo
desprovimento
do recurso.

O juízo prévio positivo de admissibilidade dos embargos infringentes fora regularmente promovido e encontra-se registrado no ID 189846183.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante

relatado, servindo-se destes embargos infringentes,
MAGALLE DIAS PORTILHO
pretende a reforma do v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça nos autos da apelação criminal n.º 1007259-08.2021.8.11.0003, para
fazer prevalecer o voto vencido
proferido pelo douto Relator,
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
, que, ratificando a atuação do juízo
a quo
,
acolheu a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de invasão de domicílio
e
negou provimento ao apelo ministerial
, preservando, assim, a absolvição da Embargante da imputação da prática do crime de narcotráfico.

Segundo consta da denúncia, no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta da 12h30min, em uma residência particular situada na Rua Francisco da Silva, n.º 508, bairro Loteamento Santa Laura, na comarca de Rondonópolis/MT,
MAGALLE DIAS PORTILHO
mantinha em depósito
, com intenção de comercialização
,
06 (seis) porções de MACONHA
embaladas individualmente e com peso total de
388,50g
, além de
01 (uma) porção de PASTA BASE DE COCAÍNA
, pesando
7,10g
, sendo ainda encontradas consigo
02 (duas) balanças de precisão
, assim como a quantia de
R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie.

Verte da exordial acusatória, outrossim, que, na data fatídica, após receber informação da ocorrência de tráfico de drogas no referido endereço, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado, onde se deparou com a embargante em frente ao imóvel, porém, ao avistar a guarnição policial,
MAGALLE DIAS PORTILHO
correu para dentro da residência com o invólucro e o aparelho celular que trazia nas mãos, o qual atirou intencionalmente ao chão a fim de quebrá-lo, possivelmente visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo em conformidade com orientação da facção criminosa “Comando Vermelho” aos membros que se encontrem na iminência de serem abordados. E, deveras, uma vez abordada e submetida à revista pessoal, logrou-se encontrar na posse da denunciada 02 (duas) porções de maconha, bem como a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) em dinheiro.

Na sequência, ainda segundo a narrativa ministerial, a equipe da Polícia Militar questionou a ora embargante a respeito da existência de outras substâncias ilícitas, tendo ela indicado dois endereços onde guardava e mantinha em depósito os entorpecentes para distribuição, quais sejam, Rua A, n. 05, Bairro Vila Canaã, e um terreno baldio situado na Rua Pedro Ferrer, Bairro Centro, ambos na cidade de Rondonópolis/MT e, com efeito, diligenciando nos locais indicados, os policiais encontraram o restante das porções de maconha e 01 (uma) de pasta base de cocaína, além de 02 (duas) balanças de precisão, diante do que deram voz de prisão em flagrante à
MAGALLE
e a conduziram à Delegacia de Polícia, de onde a ré empreendeu fuga enquanto aguardava a finalização da lavratura do APFD, tendo rompido, ademais, a tornozeleira eletrônica que usava desde o início do mês de fevereiro de 2021 após ter sido agraciada com a liberdade provisória em outro inquérito policial contra si instaurado em decorrência da prática do mesmo delito.

Por tais fatos, a ora Embargante foi denunciada pelo cometimento da conduta típica descrita no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, porém, finda a regular instrução processual, o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT pronunciou-se pela nulidade da apreensão dos narcóticos por conta da ocorrência de violação de domicílio, e absolveu a acusada por falta de materialidade.

Inconformado, o Ministério Público Estadual recorreu a esta eg. Corte de Justiça vindicando a reforma da sentença e o consequente reconhecimento da licitude da ação policial que resultou na apreensão dos entorpecentes e apetrechos indicativos da narcotraficância, condenando-se a ora Embargante nos exatos termos em que denunciada, sendo o apelo provido por maioria em julgamento levado a efeito pela c. Segunda Câmara Criminal.

O resultado do v. acórdão restou proclamado nos seguintes termos:
“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDO O DOUTO RELATOR
.”
(ID 187400697).

Do excerto acima transcrito,
afere-se a existência de um desacordo
entre os membros da Segunda Câmara Criminal do TJMT, cujo
voto vencedor

foi capitaneado pelo douto Revisor
,
Exmo. Des. Pedro Sakamoto
, que restou acompanhado pelo 1º Vogal, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, logo, mostram-se cabíveis os presentes embargos infringentes, sabidamente adstritos à matéria objeto da divergência [parte final do parágrafo único do artigo 609 do CPP],
in litteris
:

“Sem delongas, com a devida vênia ao eminente relator, após análise de todo o conteúdo fático probatório dos autos, entendo que o recurso ministerial merece provimento.

Quanto à preliminar arguida, entendo que a razão assiste ao Ministério Público, tendo em vista que a dinâmica que conduziu a busca pessoal demonstrou que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, respeitando as diretrizes da legislação processual penal, de modo que não ficou evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstâncias factuais e comportamentais apresentadas pela apelada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL E INGRESSO NO DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA –– NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – QUANTUM DESPROPORCIONAL – PENA REDUZIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública (...)
” (TJMT – Apelação n. 1002345-25.2022.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 13.12.2022).

Não ignoro que, realmente, polêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação flagrancial, mas no grau de certeza de que o crime está ocorrendo.

No entanto, no caso em comento, os militares tinham fundadas razões do flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, pois, após receberem denúncias anônimas a respeito da traficância praticada pela acusada, se deslocaram ao local indicado e constataram a atitude suspeita da apelada em via pública, que correu para o interior da residência, com um invólucro de substância entorpecente nas mãos e quebrou seu aparelho celular ao avistar a viatura policial.

Nesse sentido, convém destacar o depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar
Walter Melech Carvalho Junior
:

“(...) A polícia militar recebeu informações que no endereço situado na Rua Francisco da Silva, nº 508, Bairro Loteamento Santa Clara, estava ocorrendo tráfico de drogas, deslocando-se para o referido endereço; Que a polícia militar tinha prendido em flagrante a Apelada aproximadamente 10 (dez) dias antes da nova abordagem, inclusive a mesma estava utilizando tornozeleira eletrônica;
Que ao perceber a presença policial correu para dentro da residência com um invólucro e um aparelho celular nas mãos, sendo que intencionalmente quebrou o aparelho celular, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, bem como, bem como tentou dispensar o invólucro, no entanto, conseguiu fazer a apreensão
; Que a Apelada, após a abordagem declinou mais dois endereços, onde guardava e mantinha em depósito drogas para distribuição, sendo que nos endereços foram localizadas as porções de maconha e duas balança de precisão; Que a Recorrida foi encaminha para 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis para elaboração do auto de prisão em flagrante, todavia, após 30 minutos depois, recebeu a informação da Polícia Judiciária Civil que a Apelada tinha empreendido fuga, inclusive tentou-se localizar a mesma pelo sinal do tornozeleira eletrônica, porém, a Recorrida já tinha “descartado” o aparelho para não ser localizada; Que tinha informações que a Apelada tinha foragido para cidade de Várzea Grande/MT; Que foi apreendido com o Recorrida o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais); Que a Apelada teve auxílio do namorado e irmão para empreender fuga”
(Transcrição de depoimento retirada das razões do Ministério Público, Id. 161051296).

Observa-se, sem dificuldades, que os policiais militares flagraram a apelada em atitude suspeita, tanto que ela foragiu para o interior do imóvel e quebrou seu aparelho celular, na nítida intenção de se furtar à revista dos policiais.

Cuida-se, portanto, de juízo de probabilidade, demonstrado por elemento externo objetivo de que algo ilícito estava ocorrendo, ou seja, a tentativa de se esconder dos policiais, o que, evidentemente, levanta fundada suspeita da prática de atividade ilícita.

Aliás, como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, “
não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).
”
(TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Diante dessas circunstâncias apresentadas, não vejo que houve violação do domicílio, de modo que
acolho a preliminar
suscitada pelo Ministério Público a respeito da legalidade do flagrante e consequente apreensão de drogas.
” (excerto do voto condutor proferido pelo Exmo. Des. Pedro Sakamoto, ID 186630179 – destaques no original).

Por outro lado, o
voto vencido
, emanado pelo douto Relator,
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
, assim se pronunciou acerca da tese de nulidade da busca e apreensão efetuada mediante suposta violação de domicílio, com consequente ilegalidade das provas delas decorrentes,
verbis
:

“
...
a realidade encontrada nos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que:

1.

CRIME PERMANENTE (TRÁFICO DE DROGAS)

Existem precedentes do STJ no sentido de que nos crimes permanentes (como o tráfico de drogas), o estado de flagrância avança no tempo,
mas esse fato não é suficiente para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial
, sendo essencial a demonstração de indícios mínimos (fundadas razões) de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito. (HC 721.911)

Para que se legitime o ingresso forçado em domicílio, não basta a ocorrência de um delito permanente – in casu, tráfico de drogas –, mas da existência de
fundadas razões
que justifiquem a relativização do direito fundamental à inviolabilidade residencial [CPP, art. 240, § 1º, do CPP – “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”]. Confira-se:

“[...] nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia,
não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial
, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito" (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.)” [STJ. HC 732442 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 21/10/2022].

2.

DENÚNCIA ANÔNIMA

O STJ afirma que a simples
denúncia anônima
não justifica busca domiciliar sem mandando judicial. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão.
(STJ, REsp 1.871.856).

Além disso, em outras situações, o STJ entendeu ilícita a invasão nas hipóteses em que a
abordagem é motivada por denúncia anônima
, pela fama de traficante do suspeito, por tráfico praticado, por atitude suspeita e nervosismo, perseguição a carro ou apreensão de grande quantidade de drogas.

A Sexta Turma do STJ, ao julgar o HC 512.418 e o AgRg no HC 698.199 definiu que
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime colhidos em investigação preliminar, não autoriza o ingresso da polícia no domicílio indicado, sob pena de ilicitude da prova obtida e de outras que derivem dela.”

O Supremo Tribunal Federal, definiu no
RE n. 603.616/RO
, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva, o que no caso sub oculis não ocorreu, uma vez que a existência de denúncia anônima, a desobediência à ordem policial tentando abrir fuga, posse de uma porção de cocaína encontrada na bermuda durante a abordagem em um dos acusados, não são suficientes para configurar “
fundadas razões”
para autorizar o ingresso policial no domicílio.

Nesse sentido:

“[...]
1.
O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280),
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado
em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Não houve, no caso, referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas. [...](AgRg no HC n. 762.131/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)”

(...)

3.

FUGA - “CORRER” – RONDA POLICIAL

O STJ vem se posicionando no sentido que o fato de um suspeito, ao ver a aproximação de uma viatura, correr e depois apresentar nervosismo diante da abordagem dos policiais não são suficientes para configurar fundadas razões para autorizar o ingresso domiciliar sem autorização judicial.
(STJ, HC 609.982, HC 658.403, HC 609.072, HC 415.332)

Nesse sentido:

“[...] 1. Hipótese na qual o corréu foi abordado tão somente porque "apresentou susto ao olhar para trás e ver a viatura policial", circunstância insuficiente para justificar já em um primeiro momento, a sua abordagem em via pública. 2. Esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que "
A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais.
O objetivo de combate ao crime não justifica a violação "virtuosa" da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI - CF)" (HC n. 697.262/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3. Verificada a nulidade da incursão policial ab initio, sendo a posterior abordagem da agravada consequência da coleta ilícita de prova, resta esta também nula por derivação, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.
4. Ainda que se abstraia, todavia, a nulidade inicial, a ilicitude da diligência estende-se, também, à incursão no domicílio da agravada, especialmente diante de sua negativa de que teria franqueado acesso à residência.
Nesse viés, cumpre ressaltar que, conforme recente entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a autorização para a entrada de policiais ao domicílio sem mandado judicial necessita de comprovação da efetiva autorização e de sua voluntariedade, ônus probatório a cargo do Estado acusador, o que não ocorreu no caso em tela. 5
. Mesmo que as provas encontradas posteriormente configurem crime permanente, estas não podem ser usadas para justificar, a posteriori, a violação do domicílio.
Isso porque as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela.
A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa.
6. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 174.910/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”

(...)

4.

MERA APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE DROGAS NA BUSCA PESSOAL

No mesmo sentido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a apreensão de drogas na posse de uma pessoa não é motivo suficiente para que a polícia invada sua residência, reconhecendo a ilicitude de entorpecentes apreendidos no interior do imóvel.

À propósito:

“[...]1. Esta Corte Superior entende serem exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente. Desse modo, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial. 2.
A abordagem em face do réu, em local conhecido como ponto de tráfico, sendo encontrado com ele drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio.
3. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio, e, consequentemente, absolver o paciente [...]. (HABEAS CORPUS Nº 611.918 - SP (2020/0233445-5) – RELATOR (A):Min. NEFI CORDEIRO - SEXTA TURMA.

(...)

Ademais, importante ressaltar ainda, informação de que o suspeito é conhecido dos meios policiais como traficante de drogas não justifica que a polícia invada domicílio, sem autorização judicial, sendo possível pela existência de fundadas razões.
(STJ, RHC 126.092).

Nesse sentido:

“[...] o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico não autorizava a realização de busca domiciliar, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos e robustos de que, naquele momento específico, ele guardava drogas em sua residência.” (HC n. 762.932/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Assim, conforme se extrai das provas colhidas, o ingresso domiciliar foi amparado em prévia denúncia anônima e no fato da apelante ter corrido para dentro da residência com um invólucro e um celular na mão, sem qualquer referência a investigação anterior, monitoramento ou campanas a indicar que se tratava de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de um crime naquele local.

No que se refere à ilicitude das provas, segundo o art. 157, caput, do CPP, são inadmissíveis as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais.

“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.”

À propósito:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

Portanto, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, a invalidade de todas as provas colhidas ilicitamente e das que dela decorreram, é à medida que se impõe, portanto, a decisão do Magistrado de primeiro grau deve ser mantida em seus exatos termos.

Por todo do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nega-se provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para manter incólume a r. sentença proferida, pelos seus próprios fundamentos.
”

(trechos do voto minoritário proferido pelo Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, ID 186546158 – destaques no original).

Assim,
a
divergência no caso em tela consiste na avaliação das circunstâncias fáticas que antecederam a apreensão de substâncias entorpecentes na posse de
MAGALLE DIAS PORTILHO
, afinal,
o Ministério Público Estadual insiste na
licitude das provas obtidas por ocasião das buscas efetivadas quando da prisão em flagrante da Embargante
,

que alega, por outro lado, que os policiais incorreram em
verdadeira invasão de domicílio
, na medida em que ingressaram no imóvel desprovidos de mandado judicial, sem a sua autorização e sem qualquer fundada suspeita da ocorrência de crime naquele local, o que violaria o preceito contido no
art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal
e tornaria imprestáveis os elementos angariados durante a diligência e deles derivados, notadamente a apreensão de drogas, a afastar a materialidade delitiva, tornando de rigor a mantença da absolvição proclamada em primeiro grau.

Com a devida vênia, a
tese da Embargante
não
comporta acolhimento
, pois a simples aferição do desencadeamento fático que resultou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização da acusada para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

No caso em exame, ressai do acervo fático-probatório, notadamente das declarações dos policiais ouvidos em juízo, que o endereço residencial da embargante já vinha sendo investigado como possível ponto de venda de drogas e, cerca de duas semanas antes dos fatos ora em análise,
MAGALLE
fora presa em flagrante delito também por tráfico de entorpecentes, porquanto surpreendida na companhia de dois usuários dentro de um veículo Chevrolet Prisma, cor prata, os quais confirmaram a aquisição de narcóticos com a embargante e declinaram seu domicílio, onde a equipe policial promoveu buscas e logrou apreender 06 (seis) porções de maconha escondidas no micro-ondas, na geladeira e no freezer, além de 01 (uma) balança de precisão com resquícios da mesma substância, uma máquina de cartão da empresa “Mercado Pago” e a quantia de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais) em dinheiro, em razão do que se lavrou em seu desfavor o APFD n.º 1002903-67.20251.8.11.0003, no bojo do qual, após submissão à audiência de custódia, restou beneficiada com a liberdade provisória associada à medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Sucede que, na data fatídica,
a Polícia Militar
–
sabedora de que
a Embargante já respondia a uma ação penal pela prática do delito de tráfico de drogas
e que cerca de
duas semanas antes fora presa em flagrante pelo mesmo delito
, sendo agraciada em audiência de custódia com a liberdade provisória monitorada por tornozeleira –
recebeu novamente a informação de que no endereço de MAGALLE persistia ocorrendo a comercialização ilícita de narcóticos
, e foi nesse contexto que se deslocaram até a residência e se deparam com a Embargante na posse de um aparelho celular e de um invólucro cujo conteúdo descortinou-se mais tarde tratar-se de duas porções de maconha, tendo a ora insurgente reagido à chegada dos policiais correndo para dentro do imóvel e quebrando o aparelho celular, confirmando-se as fundadas suspeitas que ensejaram o ingresso dos agentes na moradia, onde apreenderam drogas, dinheiro em espécie e apetrechos indicativos da narcotraficância.

Nessa conjuntura, havia circunstâncias concretas aptas
a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de buscas pessoal e domiciliar, não havendo falar em mera desconfiança por parte dos policiais militares, ao contrário, estava demonstrada a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Cediço que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, além da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, nos termos do artigo 144, §5º, da Constituição Federal, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2093117/SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). Grifei.

Logo, exatamente como consta da divergência inaugurada pelo Exmo. Des. Pedro Sakamoto, o cotejo das provas obtidas ao longo da instrução processual torna indubitável a presença de um contexto fático de
razoabilidade
, a justificar tanto a busca pessoal quanto a busca domiciliar efetivadas e
que culminaram na apreensão de porções de narcóticos na posse da Embargante
,
a arredar a tese de nulidade da prova recolhida por ocasião do flagrante.

Em outras palavras, a simples aferição da dinâmica que conduziu à busca domiciliar revela a
patente desnecessidade de mandado judicial e de autorização do morador para a diligência neste caso concreto
, diante da presença de
fundadas razões

de flagrante delito no interior do imóvel
, as quais justificaram sobremaneira a entrada dos agentes estatais na propriedade.

A propósito, a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas apenas fundadas razões.

Neste sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. FLAGRANTE.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”

(TJ-DF 07056212820208070013 - Segredo de Justiça 0705621-28.2020.8.07.0013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/07/2021). Grifei.

Em casos semelhantes, outro não tem sido o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça Estadual. Veja-se:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’

[...].
(N.U 1008129-33.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022). – Destaquei.

Essa, inclusive, é a orientação que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal em julgados recentes,
ex vi

HC 201.874 AgR/SP
, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021 e
HC 202.040 MC/RS
, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021).

O voto minoritário que a Embargante pretende fazer prevalecer sustenta, com base em julgados do STJ, que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no endereço residencial de
MAGALLE
e esta tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos, por si sós, não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso no domicílio, porquanto não houve nenhuma diligência investigatória prévia apta a evidenciar elementos mais robustos da ocorrência do narcotráfico naquele endereço.

Entretanto, conforme decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal nos
Agravos Internos em Recurso Extraordinário

n.º 1.447.374/MS
e
n.º 1.447.289/RS
, ambos da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, tal entendimento – ainda que encampado por julgados do Superior Tribunal de Justiça –, acaba por acrescentar requisitos inexistentes no inciso XI do artigo 5º da CF/88, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos pela Suprema Corte no Tema 280 de Repercussão Geral, não merecendo, pois, prosperar, afinal, como bem destacou o eminente Relator, Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, “
o STJ excedeu-se, exercendo a ‘pura legislação’, pois
criou requisito constitucional não existente para o afastamento excepcional da inviolabilidade domiciliar, ao exigir que os agentes de segurança pública procedam sempre a diligências preliminares
ou documentem a anuência do morador por escrito ou por meio de gravação
..., afigurando-se
incabível
“
ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar
, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
.” (STF – RE: 1447374 MS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023). Destaquei.

Inclusive, após essas decisões da Suprema Corte, é possível observar uma tendência por parte de alguns dos membros do Superior Tribunal de Justiça à maior reflexão sobre a matéria, com sinalização da possibilidade de mudança do entendimento sobre o qual se especou o voto minoritário, consoante ementa abaixo transcrita:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS.

3
. No caso, além da existência de informações a respeito da prática de tráfico de drogas no local,
ao receber denúncia anônima de que os réus embalavam drogas para comercializar, os policiais dirigiram-se ao local. Ao perceber a presença dos agentes, ainda em via pública, o paciente tentou empreender fuga
, mas foi detido em poder de oito porções de maconha. Nesse momento, o paciente gritou para o corréu "esconder o BO",
de modo a gerar nos agentes de segurança a concreta desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a prática de delito
. Na sequência, o corréu foi detido ao tentar empreender fuga carregando uma sacola em que foi localizado o restante do entorpecente apreendido.

4. Uma vez que havia fundadas razões, foi regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial.

5. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no HC n. 852.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Destaquei.

Não se ignora que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.

No caso em tela, repita-se, todo o contexto fático em que inserida a Embargante – já investigada por envolvimento com o narcotráfico, que respondia a uma ação penal por este delito e havia recentemente obtido liberdade provisória após ser presa em flagrante comercializando drogas –, traduz inequívoca fundada suspeita para as buscas pessoal e domiciliar realizadas, o que veio a ser corroborado pela apreensão, na residência indicada pela denúncia apócrifa como ponto de venda de entorpecentes, de dinheiro em espécie, apetrechos indicativos da narcotraficância [duas balanças de precisão] e porções de maconha e pasta base de cocaína, algumas delas, inclusive, recolhidas por indicação da própria suspeita em outros dois locais distintos indicados por ela como pontos de acondicionamento da droga para posterior difusão ilícita, tudo dentro dos parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 de Repercussão Geral.

Sob esse prisma, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, ao contrário, tenho por acertado o afastamento da nulidade arguida em primeiro grau de jurisdição, porquanto inocorreu manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que a Embargante se encontrava ao tempo do flagrante.

No caso em julgamento,
ainda que a i. Defesa da denunciada
MAGALLE
concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio
, salvo melhor juízo, estava completamente viabilizada a permissão para as revistas pessoal e domiciliar realizadas, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
que compunham o cenário de flagrância, cumprindo-se, ademais, fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas.

Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar, máxime quando paira a suspeita de que os traficantes integram facção criminosa, exatamente como ocorreu na hipótese. Assim, negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada – tal qual no caso em tela, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o narcotráfico.

P
or conseguinte, revela-se de todo acertado o voto vencedor capitaneado pelo douto Revisor, Exmo. Des. Pedro Sakamoto, devendo prevalecer
in casu
para afastar a tese preliminar de nulidade arguida pelo juízo
a quo.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos infringentes opostos por
MAGALLE DIAS PORTILHO
, mantendo-se inalterado, pois, o v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício na apelação criminal n.º 1007259-08.2021.8.11.0003.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por Magalle Dias Portilho, em face de acórdão não unânime proferido em seu desfavor na Apelação n. 1007259-08.2021.8.11.0003, julgada pela Segunda Câmara Criminal, por meio dos quais a defesa pugna pela prevalência do voto-vencido – da lavra do Des. Rui Ramos Ribeiro – que manteve a sentença absolutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, o qual reconheceu a licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, entendo que não existiam fundadas razões que autorizassem o ingresso na residência da embargante.

Segundo o cenário fático descrito pelo conspícuo Relator,
“após receber informação da ocorrência de tráfico de drogas no referido endereço, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado, onde se deparou com a embargante em frente ao imóvel, porém, ao avistar a guarnição policial, MAGALLE DIAS PORTILHO correu para dentro da residência com o invólucro e o aparelho celular que trazia nas mãos, o qual atirou intencionalmente ao chão a fim de quebrá-lo, possivelmente visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, em conformidade com orientação da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ aos membros que se encontrem na iminência de serem abordados”
.

Não ignoro, como bem pontuou o eminente Relator, que cerca de duas semanas antes dos fatos a embargante havia sido presa em flagrante delito pela suposta prática do crime da mesma natureza.

Naquela oportunidade, lhe foi concedida liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico.

Entretanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, diferentemente do sustentado pelo eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, o simples fato de a embargante responder outra ação penal pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, e o mero recebimento de denúncia anônima dando conta de que, em seu endereço, ocorria a prática do comércio malsão,
não
são suficientes para justificar o ingresso domiciliar.

Data máxima vênia
, o passado criminoso da embargante, assim como a denúncia anônima recebida pelos militares, e sua atitude em correr para o interior da residência, não configuram justa causa para a busca domiciliar, sem que houvesse outros elementos concretos da mercancia de drogas naquele imóvel.

Se partirmos dessa premissa, qualquer policial teria prévia permissão para ingressar em todo e qualquer imóvel de pessoas que simplesmente respondam pelo crime de tráfico de drogas, bastando, para tanto, apenas e tão-somente o recebimento de denúncias anônimas, sem qualquer outra diligência prévia.

Sem desmerecer a boa-fé dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão da droga, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo eminente Relator, acompanho na íntegra o voto-vencido da lavra do Des. Rui Ramos Ribeiro, para reconhecer a nulidade das provas obtidas e, de consequência, absolver a embargante, consoante se infere dos precedentes abaixo:

“A Sexta Turma
[do STJ]
, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no
Habeas Corpus
n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que
‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
não podem derivar de simples desconfiança policial
, apoiada,
v. g.
, em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’
, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.

Dessa forma,
a simples existência de denúncia anônima não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial
para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial”
[1]
.

“Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. Precedentes.

A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado
. Ainda que, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se prolongue no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se diante de uma situação de flagrância”
[2]
.

“Inicialmente, registre-se que a Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo condições e procedimentos para ingresso domiciliar sem autorização judicial (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).

No caso, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que a justificativa para entrada no domicílio do recorrente – a partir de informação obtida pela Polícia Civil, de que esse havia adquirido quantidade significativa de drogas de Elias, preso em flagrante no procedimento 0001257-81.2020.8.04.7500 (fl. 54) – não constitui justa causa para o ato, pois não restou caracterizada situação de urgência, que impediria obtenção de mandado judicial, nem se provou a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência.

Isso porque, conforme entendimento firmado por esta Corte,
a mera denúncia anônima
, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida (EDcl no HC n. 683.970/GO, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)”
[3]
.

“Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de
indícios mínimos
de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma
situação de flagrante
delito.

Consoante o julgamento do RE 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

Hipótese em que o juízo de primeiro grau não homologou o flagrante, ao fundamento de que
‘a prisão do acusado ocorreu quando estava ele no interior da residência – pátio também é considerado parte da residência – e os policiais não tinham mandado de prisão para ingresso na residência’
, acrescendo que
‘[h]á dúvida se as drogas estavam de fato em poder do flagrado, ou seja, em frente de casa com quase meio quilo de maconha e balança de precisão’
.

Como foi observado pela representante do Ministério Público Federal,
‘não restou demonstrada a existência de justa causa para a entrada desautorizada na residência do paciente, já que, conforme boletim de ocorrência,
a entrada na residência do paciente se deu em razão de suposta informação recebida pelo setor de inteligência do órgão, sem quaisquer atividades posteriores, como por exemplo, realização de campana no local com o fim de averiguar possível movimentação suspeita’
.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, é indispensável
‘a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: ‘campana que ateste movimentação atípica na residência’)’
(AgRg no HC 665.373/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021), o que não ocorreu na hipótese.

Nesse contexto, configura-se a nulidade da prisão em flagrante em virtude das provas obtidas ilegalmente, por meio da entrada dos policiais em domicílio alheio desprovida de mandado judicial (art. 157 e § 1º - CPP)”
[4]
.

“O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ, REsp n. 1.574.681/RS.

Não houve, no caso, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas.

Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local.

Há apenas a descrição de que, em razão de denúncias anônimas relatando que o imóvel serviria para depósito de drogas, os policiais dirigiram-se ao local e, lá chegando, ingressaram no domicílio e, nele, realizaram buscas.

No entanto, ao que tudo indica, não houve a realização de nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade dessas informações recebidas anonimamente.

Uma vez que não há nem sequer como inferir – de fatores outros que não a simples notícia anônima de que, na residência do paciente, estavam sendo armazenadas substâncias entorpecentes – que ele, de fato, estivesse praticando delito de tráfico de drogas, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da residência onde se homiziou, não há razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, em sua residência (...)”
[5]
.

Como se sabe,
“a
inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão”
[6]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se,
além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente
para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[7]
.

A propósito, enfrentando situação semelhada, assim me posicionei:

“‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ [TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”
[8]
.

Cito, ainda, precedentes deste Sodalício:

“A ‘denúncia anônima’ sobre venda de drogas no local e a conduta do apelante [sair de dentro da casa para o fundo do imóvel], não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC n. 648.693/DF).

‘Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)’ (TJMT, AP NU 0015686-64.2016.8.11.0042) [...]”
[9]
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli e, de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MAGALLE DIAS PORTILHO
, a fim de que prevaleça o voto-vencido proferido pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, Relator da Apelação n. 1007259-08.2021.8.11.0003, que manteve a sentença absolutória proferida em favor da embargante.

É como voto.

[1]
STJ, RHC n. 154.330/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.

[2]
STJ, HC n. 730.480/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.

[3]
STJ, AgRg no RHC n. 136.871/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.

[4]
STJ, HC n. 690.858/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.

[5]
STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020.

[6]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[7]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[8]
TJMT, N.U 1006925-51.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 10/7/2022.

[9]
TJMT, N.U 0003149-47.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021.

Voto.

Acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri.

Portanto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli e, de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MAGALLE DIAS PORTILHO
, a fim de que prevaleça o voto-vencido proferido por mim na Apelação n. 1007259-08.2021.8.11.0003, que manteve a sentença absolutória proferida em favor da embargante, acompanhando integralmente ao voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024